Tribunal: TJDFT
Processo: 0733756-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUELICE DE SOUZA FERREIRA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a restabelecer o pagamento do auxílio alimentação aos servidores públicos com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ofensa à coisa julgada pela utilização de critérios outros a título de correção monetária e juros de mora. A transição para aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 deve-se dar sem que resulte na incidência de juros acumulados. Ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo condicionou o prosseguimento do processo forçado à preclusão daquela decisão. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o cumprimento de sentença se processa de forma definitiva e que caberia à instância revisora conferir efeito suspensivo a eventual recurso a ser interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, a fim de afastar o óbice ao prosseguimento do processo. Preparo regular sob ID 62884552. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Após a comprovação do recolhimento das custas relativas aos honorários do cumprimento de sentença, preclusa a decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, já fixados. Fica deferido reembolso das custas processuais.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria incorrido em omissão, ao condicionar o prosseguimento do feito à sua preclusão. É a exposição. DECIDO. Sem razão o embargante. Isso porque, via de regra, entende-se ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal. À toda evidência, observa-se que o preceito constitucional possui clareza solar quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a interpretação literal do dispositivo sob pena de subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. Ademais, sequer se sabe se haverá interposição de recurso em face da decisão, o que, em havendo, poderá ser, inclusive, objeto de efeito suspensivo recursal. Logo, inexiste contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Destaca-se que, havendo recurso, nada impede que seja reapreciada a questão do incontroverso pelo Juízo a depender das alegações recursais e da manifestação da instância superior. Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão tal qual lançada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Como ressaltado, o Código de Processo Civil adotou sistemática recursal de que, em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo, salvo as exceções que enumera. Na origem, trata-se de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso cabível é o agravo de instrumento, o qual é despojado de efeito suspensivo, salvo em caso de pedido e concessão pelo respectivo relator. Lado outro, para sobrestar a eficácia da decisão, é imprescindível que o relator reconheça a plausibilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao condicionar o prosseguimento do processo forçado à preclusão, o juízo antecipou-se ao relator de eventual recurso a ser interposto pela parte e já conferiu, de ofício, efeito suspensivo. Cuida-se do exercício indevido de competência própria da instância revisora. E ainda que o juízo entenda pela existência do risco de dano, não lhe compete se pronunciar sobre o eventual efeito do recurso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Não se revela necessário que se aguarde o prazo recursal para a expedição de precatório da parcela incontroversa do crédito, mesmo na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, devendo ser observado, na expedição do requisitório de pagamento, o montante integral do crédito em execução para definição da natureza do instrumento a ser utilizado (Requisição de Pequeno Valor - RPV ou Precatório). Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758018, 07209882920238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO RESPECTIVO RELATOR. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO FORÇADO NA ORIGEM. USURPAÇÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Em regra, a interposição de recurso não obsta a eficácia imediata das decisões. 2. A pedido da parte, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso, a teor do art. 995, do Código de Processo Civil. 3. Em se tratando de Recurso Especial, a competência para decidir o pedido de efeito suspensivo está disciplinada no art. 1.029, §5o, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, não cabendo sua apreciação pelo juízo de primeiro grau. 4. Decisão do juízo de origem e que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, enquanto se aguarda o julgamento do Recurso Especial, merece ser cassada por usurpação de competência de instância sobreposta. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1378352, 07042191420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, necessário esclarecer que o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso contra a mesma decisão, quando se insurgiu à regra de transição para cálculo da correção monetária e juros de mora a partir da Emenda Constitucional n. 113/21. Mas nesse recurso, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido e por não se vislumbrar a plausibilidade do direito. E conforme a jurisprudência pátria, com relação à parte incontroversa, não há obstáculo à expedição do precatório ou Requisição do Pequeno Valor, a depender do valor do crédito considerado na sua integralidade (principal + correção). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e afastar o condicionamento à preclusão para o prosseguimento do processo na origem e com relação a expedição da ordem de pagamento pela fazenda pelo montante incontroverso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator